Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-82.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800545-82.2021.8.14.0051

APELANTE: JOSE FERNANDES BRAGA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART.
Art. 121, § 2°, IV e VI c/c Art. 61, II, ALINEA “E” e “F” C/C Art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro e Art. 7°, inciso I, da Lei Federal n°11.340/2006 –
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA. VETORES JUDICIAIS INIDÔNEOS – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE MODULADORES INIDÔNEOS.REMANESCEDO VETORES JUDICIAIS IDÔNEOS QUE AUTORIZAM O INCREMENTO da pena.READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA em 18 ANOS PARA 16 ANOS DE RECLUSÃO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “E” E “F” DO CPB – PLAUSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
.QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 61, II “e”, “f” do cpb – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PARA READEQUAR A PENA BASE MENSURADA E AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO EM FACE DO
BIS IN IDEM
– DECISÃO UÂNIME.

I –
Na hipótese o juízo considerou desfavoráveis os vetores judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, como motivos para incrementar a pena base mensurada
. Todavia, foram utilizados argumentação inidônea, remanescendo, por consequência, os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, que não foram fundamentadas com o devido primor, mas cumpriram com seu mister, uma vez que não se deve confundir motivação sucinta com ausência de motivação. Precedentes;

II -
Dessa forma, se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do
quantum
anteriormente atribuído a cada vetorial. Com efeito, em face do afastamento dos vetores desfavoráveis, imperioso opera-se a readequação da dosimetria aferida que fixou a pena base originariamente em 18 anos de reclusão para 16 anos de reclusão;

III – Na hipótese,
devido ao fato da tentativa de feminicídio ter sido praticado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino sendo utilizado para qualificar a conduta, de modo que o reconhecimento concomitante da agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, 'f') com a qualificadora do feminicídio ofende o princípio do
non bis in idem
, a justificar o afastamento da agravante. Em face dos argumentos delineados, a pena provisória deve ser diminuída em 01 ano, sendo readequada para 15 anos de reclusão. Ainda na segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea nos termos do art. 61, III, “a” do CP, reduzindo a reprimenda em 01 anos, totalizando a pena provisória em 14 anos de reclusão. Por fim, não se vislumbrou nenhuma causa de aumento de pena, mas concorreu causa de diminuição de pena na razão de 1/3 em face do
iter criminis
percorrido pelo apelante. Dessa forma a pena deve ser mensurada em 09 anos e 04 meses de reclusão, a qual se torna definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena, remanescendo os demais itens do
decisum
atacado.

IV -
Pelo exposto, segue o recorrente condenado às penas de
09 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado
pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos IV e VI c/c art. 14, II, do CP;

V -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para readequar a pena base mensurada e afastar a
agravante da violência doméstica com a qualificadora do feminicídio ofende o princípio do
non bis in idem
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ FERNANDES BRAGA FILHO, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado (ID n° 775480), pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos IV e VI c/c art. 14, II, do CP, decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Santarém/PA. Desta forma, manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente asseverou
pelo
redimensionamento da pena-base, com reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Pugna ainda, pelo afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alíneas "e" e “f”, diante do
bis in idem,
e que seja mantida a atenuante da confissão espontânea, com redução em 1/3. Por fim, a redução da pena, na terceira fase, em 1/3, reduzindo-a de 11 anos 03 meses, para 07 anos e 06 meses de reclusão (ID n°7755270).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo parcialmente provido o recurso, a fim de que seja considerada favorável a circunstância judicial dos "antecedentes" e afastando-se as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alínea "e" e "f", do Código Penal (ID n°7755273).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso,
a fim de que seja afastada a circunstância desfavorável dos antecedentes criminais e a agravante previstas no artigo 61, inciso II, alínea 'e' e “f” do Código Penal.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
JOSÉ FERNANDES BRAGA FILHO, condenado pela prática do crime entabulado no art.
121, §2°, incisos IV e VI c/c art. 14, II, do CP,
decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Narra a exordial, que no dia 24/01/2021, por volta das 18h, o réu, aparentemente embriagado, imbuído de
animus necandi,
sem oferecer qualquer chance de
resistência e de maneira cruel, desferiu cerca de 10 facadas no corpo de sua esposa/vítima ANGÉLICA ELIZÁNGELA DE ARAÚJO BRAGA, causando-lhe risco de morte, somente não conseguindo seu intento porque a arma branca se quebrou, dando chance para que a ofendida pulasse a janela de seu aposento e buscasse ajuda na casa de seu vizinho.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do réu JOSÉ FERNANDES BRAGA FILHO, pela prática do crime de tentativa homicídio qualificado por meio de dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2°, incisos IV e VI c/c art. 14, II, do CP), tendo o Juiz Presidente fixado a pena em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado (ID n° 775480). Irresignado com a decisão condenatória, interpôs o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A revisão

E o relatório

TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente asseverou
pelo
redimensionamento da pena-base, com reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Pugna ainda, pelo afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alíneas "e" e “f”, diante do
bis in idem,
e que seja mantida a atenuante da confissão espontânea, com redução em 1/3. Por fim, a redução da pena, na terceira fase, em 1/3, reduzindo-a de 11 anos 03 meses, para 07 anos e 06 meses de reclusão (ID n°7755270).

DA DOSIMETRIA

Na hipótese o juízo considerou desfavoráveis os vetores judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, como supedâneo para incrementar a pena base mensurada
. Nesse passo, conveniente asseverar que cabe ao julgador individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

In casu
, observou-se que o juízo fundamentou os vetores judiciais retro mencionados de maneira desfavorável, fato que poderia, eventualmente, credenciar o incremento da pena base além do patamar mínimo, uma vez que a
confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576).Nesses termos,
dentre os vetores arrazoados de maneira desfavorável, o juízo teria claudicado em relação as razões dos moduladores dos antecedentes, devido a certidão (ID 25414462) permitir a análise de que teria havido conversão da sentença, sem julgamento de mérito (ID 25414462). Além dos moduladores da personalidade, conduta social e consequências do crime. Remanescendo os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, que não foram fundamentadas com o devido primor, mas cumpriram com seu mister, uma vez que não se deve confundir motivação suscinta com ausência de motivação.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não pode ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes. Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam joias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa. [...]. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020 - destaquei).

Segundo súmula do TJPA:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Prudente anotar,
consoante a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se na primeira fase da
dosimetria
a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, podendo, excepcionalmente, a fração ser elevada com a devida fundamentação para este aumento.

“A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, na falta de motivação especial (STJ, HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEMOR DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DIREITO DISPONÍVEL. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. (...)” (Acórdão 1237974, 00006910320188070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020.

Diante das ponderações
ut supra
, por se tratar de feminicídio, cuja reprimenda oscila entre 12 e 30 anos, com média de 18 anos, para cada vetor desfavorável, onde a pena deveria ser incrementada em 03 anos, a partir do patamar mínimo, para cada modulador desfavorável.
In casu
, a pena base, seguindo os critérios de 1/6 adotado pelo STJ, devia ser balizada em 18 anos, em face de dois vetores desfavoráveis. Todavia, o critério da proporcionalidade e da razoabilidade devem também prevalecer como forma de aferir a pena base, dentro da discricionariedade vinculante. Logo, em face do afastamento dos vetores desfavorável equivocamente fundamentados, imperioso opera-se a readequação da dosimetria aferida que fixou a pena base em 18 anos de reclusão para 16 anos de reclusão.

Dessa forma, se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do
quantum
anteriormente atribuído a cada vetorial' (AgRg no HC n. 493.941/PB, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 28/5/2019).

BIS IN IDEM
. FEMINICÍDIO E A AGRAVANTE DO CÔNJUGE

Na hipótese,
devido ao fato da tentativa de feminicídio ter sido praticado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino foi utilizado para qualificar a conduta, de modo que o reconhecimento concomitante da agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, 'f') com a qualificadora do feminicídio ofende o princípio do
non bis in idem
(STJ, HC 520681/RJ), a justificar o afastamento da agravante. Em face dos argumentos delineados, a pena provisória deve ser diminuída em 01 ano, sendo readequada para 15 anos de reclusão. Ainda na segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea nos termos do art. 61, III, “a” do CP, reduzindo a reprimenda em 01 anos, totalizando a pena provisória em 14 anos de reclusão.

Por fim, não se vislumbrou nenhuma causa de aumento de pena, mas concorreu causa de diminuição de pena na razão de 1/3 em face do
iter criminis
percorrido pelo apelante. Dessa forma a pena deve ser mensurada em 09 anos e 04 meses de reclusão, a qual se torna definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena, remanescendo os demais itens do
decisum
atacado.

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, de rigor prover parcialmente o recurso, seguindo o recorrente
JOSÉ FERNANDES BRAGA FILHO, condenado a pena de
09 anos e 04 meses de reclusão em regime
inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos IV e VI c/c art. 14, II, do CP,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023